Tribunal: TJPA
Processo: 0825770-24.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0825770-24.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MARCIO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ - SESPA, HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. OMISSÃO ESTATAL. PACIENTE COM ANEURISMA DISSECANTE DA AORTA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI CARDIOLÓGICA/CIRÚRGICA E CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CUMPRIMENTO TARDIO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por paciente portador de aneurisma dissecante da aorta torácica e abdominal, em estado clínico grave e com risco iminente de morte, contra autoridades sanitárias estadual e municipal, visando compelir o Poder Público a providenciar, de forma imediata, a transferência para leito de UTI cardiológica/cirúrgica e a realização de cirurgia cardiovascular de alta complexidade, diante da demora injustificada na regulação e da ausência de tratamento adequado em tempo oportuno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora/omissão administrativa na disponibilização de leito de UTI cardiológica/cirúrgica e de procedimento de alta complexidade, em contexto de urgência clínica comprovada, viola direito líquido e certo à saúde e à vida; (ii) estabelecer se o cumprimento da medida liminar após a impetração acarreta perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui estatura constitucional qualificada, nos termos dos arts. 5º, caput, 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal, igualitário e tempestivo às ações e serviços necessários à preservação da vida.

A prova pré-constituída consistente em laudos médicos demonstra quadro clínico grave, progressivo e com risco real de morte súbita, evidenciando a necessidade urgente de transferência para centro de referência e de realização de cirurgia cardiovascular especializada.

A demora administrativa, mensurável no tempo e incompatível com a urgência certificada, configura omissão estatal ilegítima, apta a vulnerar direito líquido e certo, legitimando a atuação do Poder Judiciário para impor o cumprimento de dever jurídico específico.

A intervenção judicial não implica indevida ingerência em políticas públicas, pois se limita a assegurar prestação individualizada e concreta de saúde em situação de urgência, com o objetivo de evitar dano irreparável.

O cumprimento tardio da liminar, provocado pela atuação jurisdicional, não afasta o interesse processual nem acarreta perda do objeto, sendo necessária a confirmação da ordem em cognição exauriente para estabilizar a proteção do direito fundamental e garantir a continuidade do tratamento.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo ser compelidos, conjunta ou isoladamente, a assegurar o tratamento médico adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A demora ou omissão administrativa na disponibilização de leito de UTI e de tratamento médico de alta complexidade, em contexto de urgência clínica comprovada, viola direito líquido e certo à saúde e à vida.

O cumprimento de medida liminar que assegura atendimento médico urgente não acarreta perda do objeto do mandado de segurança, quando a prestação estatal ocorre apenas em razão da ordem judicial.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito fundamental à saúde, podendo ser judicialmente compelidos a assegurar tratamento adequado e tempestivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196; CPC, arts. 5º, 6º, 98, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Código Penal, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); STJ, AgInt no AREsp nº 1.065.109/MG; TJPA, MS Cível nº 0803117-28.2025.8.14.0000, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Seção de Direito Público, j. 29.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDEU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
proposto por
MÁRCIO ALVES DA SILVA
contra
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ – SESPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS e HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PARÁ
, com o objetivo de obrigar o Poder Público a providenciar, de forma imediata, a transferência do paciente para leito de UTI cardiológica/cirúrgica e a realização de cirurgia de alta complexidade para tratamento de aneurisma dissecante da aorta, sob pena de risco iminente de morte.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que no dia 17 de outubro de 2025, após consulta cardiológica, foi diagnosticado com aortopatia avançada e aneurisma dissecante da aorta torácica e abdominal, com risco iminente de morte.

Foi encaminhado via programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para avaliação especializada em Santarém/PA.

Em 31 de outubro de 2025, deu entrada emergencial no Hospital Municipal de Santarém com diagnóstico grave e foi imediatamente internado.

Foi incluído na fila de cirurgia cardiovascular de emergência, com laudos médicos atestando risco real de morte súbita e necessidade de transferência imediata para UTI cardiológica do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA).

Somente no dia 03 de novembro de 2025 foi protocolada a solicitação formal de vaga em UTI junto ao Sistema de Regulação Estadual (SISREG), com classificação de urgência máxima.

Mesmo passados 22 dias desde a solicitação (até 25 de novembro de 2025), não houve qualquer providência por parte das autoridades coatoras, permanecendo o paciente internado sem o devido tratamento cirúrgico.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O mandado de segurança é cabível, pois o direito à saúde e à vida constitui direito líquido e certo violado por ato omissivo do Estado, comprovado por farta documentação médica.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente nos artigos 5º (caput), 6º e 196 da CF.

A responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 793) e STJ.

Sustenta ainda que:

Estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência liminar, com fumus boni iuris evidenciado pela documentação médica e periculum in mora representado pelo risco de morte súbita.

O autor é hipossuficiente e requer os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, apresentando declaração de pobreza.

Por fim, requer que:

Seja concedida medida liminar inaudita altera pars, para determinar que a SESPA e a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém providenciem, no prazo de 24 horas, a transferência do Impetrante para leito de UTI cardiológica/cirúrgica no HRBA ou, em caso de indisponibilidade, para hospital de referência na capital Belém/PA, às custas do Poder Público;

Seja garantida a realização urgente da cirurgia cardiovascular de alta complexidade, inclusive com deslocamento por UTI aérea, se necessário;

Seja fixada multa diária de R$ 20.000,00 por descumprimento da ordem judicial, revertida em favor do impetrante;

As autoridades coatoras sejam notificadas para prestar informações em 24 horas;

O Ministério Público seja intimado para atuar como fiscal da ordem jurídica;

Ao final, seja concedida a ordem definitiva de segurança, para assegurar o tratamento integral de saúde até plena recuperação do paciente;

As autoridades impetradas sejam condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.518,00);

Seja deferida a gratuidade da justiça.

Proferi decisão interlocutória deferindo parcialmente a liminar para determinar que as autoridades coatoras – SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ (SESPA) e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM – providenciem, de forma solidária e
imediata
, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas
, contadas da intimação:

A transferência do impetrante do Hospital Municipal de Santarém para leito de UTI cardiológica/cirúrgica no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), ou, inexistindo vaga disponível, para outro hospital de referência na rede pública estadual ou conveniada (inclusive na capital), com transporte adequado (inclusive UTI aérea, se necessário);

A realização da cirurgia cardiovascular de alta complexidade indicada nos laudos médicos, com garantia de todos os insumos e exames necessários ao procedimento;

O descumprimento da ordem judicial ensejará aplicação de
multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

até o limite de R$ 70.000 (setenta mil reais) às autoridades coatoras
, sem prejuízo da apuração de responsabilidade por desobediência (art. 330 do Código Penal) e eventual improbidade administrativa.

O Município de Santarém opôs Embargos de Declaração em face da decisão interlocutória deferindo parcialmente a liminar – Id. 32264442.

MARCIO ALVES DA SILVA apresentou contrarrazões aos embargos de declaração – Id. 32325981.

Os embargos de declaração foram rejeitados, bem como rejeitou o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo ESTADO DO PARÁ, por considerar suficiente o tempo já transcorrido desde a intimação e diante da urgência do caso, sob pena de grave violação ao direito fundamental à saúde e à vida do impetrante – Id. 32333946.

A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – SESPA prestou informações – Id. 32338318 e 32338319.

O Município de Santarém prestou informações – Id. 32794049.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e concessão da segurança – id. 33664515.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à sua apreciação.

II - MÉRITO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
, com pedido liminar, no qual
MÁRCIO ALVES DA SILVA
aponta
ato omissivo
imputado às autoridades sanitárias estadual e municipal, consistente na demora/inércia em providenciar
transferência para leito de UTI cardiológica/cirúrgica
e viabilizar
procedimento cardiovascular de alta complexidade
para tratamento de
aneurisma dissecante da aorta torácica e abdominal
, quadro reputado crítico e com risco de morte súbita.

Inicialmente proferi decisão interlocutória deferindo parcialmente a liminar, determinando transferência em prazo certo e adoção das providências necessárias ao tratamento, com multa diária. Após a decisão liminar foi informado nos autos o cumprimento da medida (transferência para Belém/PA e realização de cateterismo), sobrelevando-se a controvérsia acerca da persistência do interesse processual e da necessidade de
confirmação definitiva da ordem
, à luz do
direito fundamental à saúde
e da
urgência
ínsita ao caso.

A controvérsia é de recorte jurídico nítido e de conteúdo humano incontornável: discute-se se a demora/omissão administrativa, em cenário de urgência clínica certificada por prova pré-constituída, vulnera direito líquido e certo do impetrante à prestação de saúde em tempo útil, e se a execução tardia da ordem liminar tem o condão de esvaziar o mandado de segurança. À vista dos autos, a resposta, em ambos os planos, é negativa quanto à perda do objeto e afirmativa quanto ao direito tutelável. Explico.:

Com efeito, o direito à saúde ostenta estatura constitucional qualificada, como direito social fundamental (art. 6º) e como dever estatal de implementação mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196), indissociável do direito à vida (art. 5º, caput).

Em casos como o presente, em que o quadro narrado e documentado aponta risco de desfecho fatal, a Constituição não autoriza que o Estado (lato sensu) se refugie na inércia burocrática, nem que dilate o tempo da providência a ponto de transformar o direito em promessa e o acesso em miragem. A eficácia do direito fundamental, aqui, é intrinsecamente temporal: saúde prestada fora do tempo clínico adequado deixa de ser proteção e converte-se em frustração do próprio bem jurídico vida.

No caso concreto, a prova documental apresentada desde a impetração indica diagnóstico grave e progressivo, com necessidade de transferência a centro de referência e de conduta especializada. O laudo médico juntado evidencia a natureza crítica da dissecção/aneurisma aórtico e assinala a necessidade urgente de encaminhamento e tratamento adequado, circunstância que, por si, satisfaz a exigência de prova pré-constituída típica do
mandamus
, tanto mais quando a causa de pedir se ancora em omissão administrativa mensurável no tempo e incompatível com a urgência regulatória declarada.

Foi exatamente sob esse prisma que a decisão liminar é proferida, assentando o fumus boni iuris na robustez da documentação médica e o periculum in mora na demora já verificada desde a solicitação formal de vaga, em contexto de risco iminente de morte, e determinando providências concretas, em prazo exíguo, com transporte compatível e possibilidade de UTI aérea.

A decisão interlocutória, ademais, é harmônica com a lógica própria da tutela mandamental, porque não cria política pública, não substitui a Administração em escolhas discricionárias abstratas, mas apenas impõe atuação efetiva para cumprimento de dever jurídico específico em situação individualizada de urgência, com a finalidade única de impedir dano irreparável.

A superveniência de informação de cumprimento, todavia, não conduz à extinção do feito nem impede a concessão definitiva da segurança.

Primeiro
, porque o que se controla, em mandado de segurança, é a legalidade do ato omissivo em face de direito líquido e certo, e a prestação tardia, provocada pela tutela jurisdicional, não apaga retroativamente a ilicitude da demora, nem torna dispensável o pronunciamento final que estabilize a proteção do direito fundamental, evitando repetição da omissão e assegurando continuidade terapêutica.

Segundo
, porque a própria cronologia processual descrita nos autos aponta que o atendimento efetivo somente ocorre após o ajuizamento e após a liminar, o que reforça a necessidade de confirmação da ordem, inclusive para resguardar a integralidade do tratamento até a definição terapêutica e a execução do procedimento indicado, na extensão tecnicamente demandada. Nesse sentido, o Ministério Público destaca que a tutela é proferida em 27/11/2025 e que o atendimento se concretiza posteriormente, reforçando a ausência de voluntariedade prévia e a pertinência do provimento definitivo.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. INTERNAÇÃO EM UTI NEUROLÓGICA. EXECUÇÃO DA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra o Secretário Estadual de Saúde, com pedido de concessão de liminar e, ao final, da segurança definitiva, para garantir a imediata internação do impetrante no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE. O pedido fundamentou-se em laudo médico que atestava estado clínico grave do paciente, com traumatismo craniano encefálico, fratura de região parietal com otorragia, contusão cerebral em hemisfério direito e rebaixamento do nível de consciência. Após deferimento da liminar em 19/02/2025, o impetrante foi efetivamente internado na unidade indicada. O Estado do Pará peticionou pela extinção do feito sem resolução de mérito, alegando perda de objeto. A autoridade coatora reiterou a preliminar e, no mérito, sustentou a inexistência de direito líquido e certo. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a efetivação da internação do impetrante, por força de medida liminar, acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à internação em hospital público com suporte neurológico, diante do quadro clínico apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de perda de objeto é rejeitada, pois a internação do impetrante ocorreu exclusivamente em razão do cumprimento da medida liminar deferida, e não por iniciativa espontânea da Administração Pública. Como a liminar possui natureza precária, impõe-se sua reapreciação em cognição exauriente, sendo inaplicável a extinção do feito por ausência de interesse processual. Tal entendimento é respaldado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.065.109/MG). Preliminar rejeitada.

4. A Constituição Federal, em seus arts. 6º e 196, assegura o direito à saúde como direito social fundamental e impõe ao Estado o dever de garanti-lo por meio de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, com acesso universal e igualitário.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855178), firmou tese de que os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de demanda que vise à garantia de tratamento médico adequado.

6. O laudo médico constante dos autos atestou de forma inequívoca a urgência da internação em unidade com suporte neurológico, diante da gravidade do quadro clínico do impetrante. Comprovada a omissão do Estado e o risco iminente à vida, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à internação requerida, com ratificação da liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A execução de medida liminar que garante internação hospitalar não acarreta a perda de objeto do mandado de segurança.

2. O direito à saúde assegura ao paciente em estado grave o acesso imediato a tratamento adequado, sendo legítima a imposição judicial à autoridade competente para efetivar a internação.

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente a assegurar o tratamento necessário.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803117-28.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 29/04/2025 )

Registre-se que os documentos posteriores informam a transferência do paciente para hospital de referência na capital e sua admissão na unidade de destino, com realização de exames e cateterismo, sob acompanhamento especializado – Id. 33037278.

Essa circunstância, longe de descaracterizar o direito, evidencia a procedência do pedido em sua premissa essencial: havia necessidade de encaminhamento a serviço apto e de atuação coordenada do sistema para assegurar cuidado especializado. O que o mandado de segurança protege, portanto, não é um ato isolado de remoção, mas a prestação de saúde em cadeia, adequada e contínua, até a efetiva condução terapêutica segundo a indicação médica, sob pena de o Estado satisfazer formalmente a ordem com providência parcial e, em seguida, reinstalar o paciente no limbo assistencial que originou a impetração.

Por fim, quanto à confirmação da liminar, não se divisam elementos aptos a infirmar seus pressupostos ou a revelar desproporção na determinação judicial. Ao contrário, em hipóteses de urgência e risco vital, a intervenção jurisdicional opera como garantia de efetividade da Constituição, impondo ao Estado o cumprimento do mínimo constitucionalmente exigível: acesso tempestivo ao serviço necessário. A liminar, tal como deferida, preserva a racionalidade do sistema, na medida em que permite o direcionamento para HRBA ou, inexistindo vaga, para outro hospital de referência, inclusive conveniado, assegurando o transporte adequado, o que prestigia a eficiência e reduz o risco de perecimento do direito.

Assim, presentes a prova pré-constituída do quadro grave e a omissão inicial incompatível com a urgência, e inexistindo perda do objeto pelo cumprimento tardio, impõe-se a concessão definitiva da ordem, com confirmação da tutela concedida, para assegurar ao impetrante a continuidade do cuidado e a integralidade das providências necessárias ao tratamento indicado, enquanto subsistir a necessidade clínica, no âmbito da rede pública ou conveniada, sob responsabilidade dos entes acionados, na forma da determinação já fixada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, CONFIRMANDO A LIMINAR
, para manter a determinação de que as autoridades indicadas promovam e assegurem, de forma efetiva e contínua, o acesso do impetrante
MÁRCIO ALVES DA SILVA
a leito de
UTI cardiológica/cirúrgica
e ao
tratamento cardiovascular de alta complexidade
indicado, inclusive com transporte adequado, até a completa implementação da conduta terapêutica necessária,
afastada a alegação de perda do objeto
em razão do cumprimento posterior, que se dá após a impetração e após a ordem liminar.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código
de
Processo Civil, as partes ficam advertidas
de
que a interposição
de
Embargos
de
Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões
de
mérito,
poder
á ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Servirá a presente decisão como
mandado
/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data
de
registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026